Tribunal: STF
Processo: ARE 1533216
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Ação civil pública. Saneamento básico no bairro Serrinha, Município de Fortaleza. Configuração da legitimidade passiva ad causam do Estado do Ceará. Omissão do Poder Executivo em promover direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.842/RJ, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que a promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados, não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos municípios.



    4. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.